Tribunal: TJMT
Processo: 1000689-71.2024.8.11.0012
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000689-71.2024.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADAUTO SOUZA MENDES - CPF: 034.298.821-25 (APELANTE), JOAO VICTOR GOMES DO CARMO - CPF: 062.400.501-13 (APELANTE), LUCAS QUEIROZ SCHOSSLER - CPF: 033.871.561-46 (TERCEIRO INTERESSADO), VALERIO CARVALHO DA GUARDA - CPF: 705.202.401-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI PEREIRA BORGES (TERCEIRO INTERESSADO), SIRLONE DE ARAUJO SILVA - CPF: 030.909.001-65 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO (CP, ART. 155, § 4º, I). RECURSO DEFENSIVO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. QUALIFICADORA COMPROVADA. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela defesa contra a sentença que condenou o apelante pela prática do crime de furto qualificado (CP, art. 151, § 4º, I e IV).

2. Fatos relevantes:
(i)
crime de furto qualificado, praticado com rompimento de fechadura;
(ii)
ação capturada pelas câmeras de segurança;
(iii)
apelantes presos em posse da motocicleta e dos capacetes usados na empreitada delitiva;
(iv)
relatório policial com imagens da fechadura arrombada;
(v)
regime inicial fechado aplicado em razão da reincidência e circunstâncias judiciais negativas.

3. Requerimentos:
(i)
a absolvição por insuficiência probatória;
(ii)
afastamento da qualificadora;
(iii)
alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar:
(i)
se a prova é suficiente para manter a condenação;
(ii)
se há prova idônea e concreta para o reconhecimento da qualificadora;
(iii)
se o regime inicial fechado é adequado para a hipótese.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Inviável o acolhimento da tese absolutória, sob o argumento de fragilidade probatória, notadamente quando a autoria delitiva está comprovada pelas declarações das testemunhas ouvidas na fase policial e em juízo, associada à apreensão em posse do agente de objetos usados na prática delitiva.

6. Apesar de o exame pericial ser, em regra, imprescindível para o reconhecimento da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal, excepcionalmente, a falta da perícia poderá ser suprida por outros elementos de prova, como gravações de câmera de segurança, palavra da vítima e/ou confissão do acusado.

7. Não há desproporcionalidade na imposição do regime inicial fechado, para as hipóteses em que o agente é reincidente e ostenta maus antecedentes.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, § 4º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.050.607/SP; AgRg no HC n. 797.935/SC.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Adauto Souza Mendes
e
João Victor Gomes do Carmo
, contra sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória e os condenou da seguinte forma:

(i)
Adauto Souza
à pena de 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado (reincidente), e 17 (dezessete) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas (CP, art. 155, § 4º, I e IV);

(ii)
João Victor
à pena de 03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado (reincidente), e 14 (quatorze) dias-multa, também pela prática do crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, I e IV).

Inconformada, a Defensoria Pública do Estado sustenta a absolvição dos apelantes, por insuficiência probatória. Alternativamente, almeja o decote da qualificadora do rompimento de obstáculo, diante da ausência de exame pericial. Por fim, requer seja estabelecido o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena (id. 241507274).

Contrarrazões da Promotoria de Justiça de Nova Xavantina pelo desprovimento do recurso (id. 241507279).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso defensivo (id. 245533665).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço o apelo interposto.

Os apelantes foram denunciados como incurso nas sanções do art. 155, § 1º, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, pelo seguinte evento delitivo:

“(...) Consta do Inquérito Policial que, na madrugada do dia 05 de abril de 2024, por volta das 02h50min., no estabelecimento comercial “Cláudio Peças”, localizado no bairro Centro, neste município de Nova Xavantina/MT, os denunciados JOÃO VICTOR GOMES DO CARMO e ADAUTO SOUZA MENDES, cientes da ilicitude e da reprovabilidade de suas condutas, imbuídos de animus furandi, durante o período de repouso noturno, agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta,

visando o mesmo fim comum, mediante rompimento de obstáculo, subtraíram, para si, o importe de R$ 740,00 (setecentos e quarenta reais) do estabelecimento comercial “Cláudio Peças”, em que trabalhava à época dos fatos como gerente SIRLONE DE ARAÚJO SILVA, conforme Auto de Avaliação Indireta de f. 110/111 – ID 151987637.

Abstrai-se das investigações que, no dia dos fatos, por volta das 07h., a vítima SIRLONE DE ARAÚJO SILVA, gerente do estabelecimento comercial “Cláudio Peças”, chegou ao seu local de trabalho, ocasião em que foi informado pela funcionária da limpeza de que a porta de vidro do empreendimento comercial estava aberta, e, à ocasião, o mesmo notou que havia sido arrombada.

Diante disso, o responsável pela loja entrou em contato com a Polícia Militar, e, após a realização de vistoria, notou ter sido subtraída a importância aproximada de R$ 740,00 (setecentos e quarenta reais), que estava alocado no caixa da loja, e, após o registro da ocorrência, foram fornecidas as imagens das câmeras de monitoramento à equipe da Polícia Civil.

Após a análise das filmagens, os policiais civis identificaram que os autores dos furtos se tratavam de JOÃO VICTOR GOMES DO CARMO e ADAUTO SOUZA MENDES, por conta de suas características físicas, e de seu modus operandi, por agirem em dupla, já terem sido presos anteriormente atuando em comparsaria, além de terem feito o uso de uma motocicleta Honda Biz, de cor vermelha, comumente utilizada por JOÃO VICTOR.

As imagens demonstraram que, na madrugada dos fatos, os denunciados em questão se dirigiram numa motocicleta até o local do crime, e, ali estando, se utilizaram de uma chave de fenda ou instrumento similar para abrirem a porta de vidro, com abertura lateral, e, em seguida, empalmaram a cifra monetária acima mencionada e empreenderam fuga na sequência.

Durante as diligências investigativas, a equipe investigativa identificou que os incriminados JOÃO VICTOR e ADAUTO, após o furto, se dirigiram até

uma oficina mecânica, situada na Rua Sertãozinho, nº 327, bairro Novo Horizonte, nesta cidade, local em que os agentes da lei lograram êxito em encontrá-los, bem como a referida motocicleta

Em suas declarações, o gerente comercial SIRLONE relatou que o valor estimado do prejuízo por conta dos danos causados na porta de vidro da frente do estabelecimento é de R$ 300,00 (trezentos reais), conforme Nota Fiscal n.º 122/2024, (f. 113 – ID 151987639). (...)”
(
sic,
id. 241507205).

Ao final da instrução processual, o juízo singular afastou a majorante do repouso noturno (CP, art. 155, § 1º), condenando os apelantes pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas.

1. Do pleito absolutório
:

Inconformada, a defesa argumenta a insuficiência de provas aptas a ensejar e manter a condenação prolatada.

A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência n. 2024.100989 (id. 241507152), termo de exibição e apreensão (id. 241507155), gravações de segurança do local do crime (id. 241507158 a 241507165), relatório policial (id. 241507168), imagem da fechadura da porta arrombada (id. 241507168) e prova oral colhida ao longo da instrução processual.

A autoria também é evidenciada pela prova oral produzida ao longo da instrução probatória.

O gerente da empresa vitimada,
Sirlone Araújo Silva
, explicou que, durante a noite, o alarme de segurança disparou e que, no dia seguinte, perceberam que a porta estava arrombada. Narrou que as câmeras de segurança registraram toda a dinâmica delitiva, inclusive que os criminosos estavam em uma motocicleta
biz
vermelha e com capacetes de cor preta e vermelha
.
Destacou que os criminosos furtaram R$ 740,00 (setecentos e quarenta reais), o que não foi recuperado.

Com as imagens de segurança da empresa, foi possível identificar o momento em que os criminosos se aproximaram, em uma moto
biz,
de cor vermelha, ambos usando capacetes. Em seguida, os agentes usam de ferramenta para romperem a fechadura da porta de vidro e adentraram o local, onde subtraíram o valor e empreenderam fuga no mesmo veículo.

Embora os apelantes tenham usado capacetes para dificultar a identificação, o IPC
Lucas Queiroz Schossler
esclareceu que os apelantes

eram conhecidos da equipe policial, inclusive pela prática de crimes de furto com
modus operandi
semelhantes. Relatou que a equipe policial encontrou os apelantes em uma oficina próxima ao local dos fatos, onde também apreenderam a motocicleta e os capacetes usados na ação criminosa. Ressaltou que ter realizado análise das gravações de segurança dos comércios próximos, circunstância que permitiu a construção da rota de fuga dos apelantes até a oficina onde foram apreendidos.

Durante a fase policial, o IPC
Valério Carvalho da Guarda
detalhou que as gravações de segurança comprovaram que os apelantes
“saíram da empresa Cláudio Peças (vítima), seguiram pela contramão pela BR 158, alguns metros e acessaram a Av. Mato Grosso, por onde seguiram até a Rua Sertãozinho, local onde foram encontrados pela equipe policial”
(
sic,
id. 241507169).

Neste aspecto, destaco a gravação do id. 241507161, na qual é possível observar o início da rota de fuga dos apelantes, com a travessia na contramão da rodovia, a fim de entrarem na Avenida Mato Grosso, momento registrado no vídeo de id. 241507162.

Após trafegarem pela Avenida Mato Grosso, a mídia de id. 241507165 mostra o momento em que os apelantes viraram para entrarem na Rua Sertãozinho. E, por fim, o vídeo de id. 241507164, apresenta a chegada deles ao local onde foram presos mais tarde naquele mesmo dia.

Além de as imagens estarem juntadas aos autos, a Polícia Civil também elaborou o mapa de id. 241507167, no qual apresenta breve descrição da rota de fuga extraída das mídias.

Em adição, observa-se haver perfeita compatibilidade entre a motocicleta e os capacetes usados pelos criminosos e os apreendidos com os apelantes algumas horas depois, circunstância que não pode ser tratada como
“mera coincidência”
.

Nesse panorama, ao contrário do alegado pela defesa, a prova é robusta para ensejar e, consequentemente, manter a condenação prolatada, notadamente porque os depoimentos dos agentes policiais foram detalhados, coesos, harmônicos e acompanhados das gravações das câmeras de segurança e da apreensão da motocicleta e dos capacetes usados na empreitada delitiva.

Importante destacar que as declarações de agentes policiais merecem credibilidade, principalmente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados

Nesse mesmo sentido, ressalta-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) os depoimentos dos policiais responsáveis pela investigação são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. (...)”
(AgRg no AREsp n. 2.050.607/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 08/08/2023).

O fato de se tratar de agente do sistema de segurança, em nada desmerece a prova judicializada, até porque não há qualquer indicação concreta de que os policiais ouvidos tivessem interesse em prejudicar os apelantes, imputando-lhes falsamente a prática de crimes.

Portanto, a pretensão absolutória fundada na ausência de provas não prospera, dado que restou devidamente caracterizado o crime de crime de furto.

2. Da qualificadora do rompimento de obstáculo
:

Da mesma forma, é impraticável o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo, porquanto é possível o reconhecimento da circunstância com base em outros meios idôneos.

Sobre o tema em discussão, o Superior Tribunal de Justiça tem longa e firme compreensão de que, excepcionalmente, a prova técnica pode ser suprida por outros elementos de prova, como gravações de segurança, palavra da vítima e/ou confissão do acusado.

A propósito:

“(...) Embora a prova técnica seja, em regra, necessária para a comprovação da materialidade das qualificadoras previstas no art. 155, § 2.º, incisos I e II, do Código Penal, excepcionalmente, se cabalmente demonstrada a escalada ou o rompimento de obstáculo por meio de outras provas, o exame pericial pode ser suprido, mantendo-se assim as qualificadoras. Precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 797.935/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 02/10/2023).

Na espécie, o magistrado sentenciante destacou que a qualificadora foi devidamente comprovada pela prova oral, aliada ao relatório policial de constatação de furto com arrombamento, no qual foram juntadas fotografias da fechadura amassada.

Sob essa perspectiva, apesar de não ter sido realizado exame pericial, a incidência da qualificadora é cristalina e inquestionável, notadamente porque suficientemente demonstrada pelas declarações do IPC
Lucas Queiroz
e do representante da vítima, bem como pelo relatório policial de constatação e registros contidos nas gravações de segurança.

Assim, preserva-se inalterada a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal.

3. Do regime inicial de cumprimento de pena
:

A defesa pretende, por fim, seja fixado o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena dos apelantes.

Para o apelante
Adauto Souza
foi fixada a pena de 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão, enquanto para o apelante
João Victor
foi estabelecida a pena de 03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão.

Nesse contexto, ao estabelecer o regime inicial mais gravoso, o juízo singular mencionou a condição de reincidente de ambos os apelantes, além da presença de circunstâncias judiciais negativas.

Diante disso, a despeito do estabelecimento de sanção penal inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, ambos os apelantes são reincidentes e foram reconhecidas circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, antecedentes criminais e circunstâncias do crime).

Assim, a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena mostra-se devidamente fundamentada.

4. Conclusão
:

Pelo exposto, conheço e
desprovejo
o recurso de apelação interposto por
Adauto Souza Mendes
e
João Victor Gomes do Carmo
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024